Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOPONIBILIDADE PELO FIADOR DE LOCAÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TEMAS 1127 DO STF e 1091 do STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao executado fazer prova do enquadramento do imóvel constrito na regra da impenhorabilidade de bem de família.
2. Em observância aos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores, relativos aos temas repetitivos 1127 do STF e 1091 do STJ, é inoponível a impenhorabilidade de bem de família pelo fiador de contrato de locação, ainda que comercial.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.